Tribunal: TJDFT
Processo: 0702467-18.2019.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INVIABILIDADE. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONSEQUÊNCIAS. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. VÁRIAS VEZES. FRAÇÃO MÁXIMA DE AUMENTO. DANO MORAL. REDUÇÃO. CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO RÉU. PROPORCIONALIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima reveste-se de especial valor probante, principalmente quando em harmonia com os demais elementos dos autos, como o caso em comento, formando um conjunto probatório suficientemente hábil a fundamentar o decreto condenatório, sendo inviável o acolhimento da tese de insuficiência de provas.
2. Para a condenação pelo crime de estupro de vulnerável, basta que o agente tenha praticado atos voltados à satisfação da lascívia com a vítima, de maneira que essas condutas serão típicas, ainda que não haja conjunção carnal ou que o contato físico seja superficial. Precedentes.
3. No estupro de vulnerável, a violência é presumida de forma absoluta. Dessa forma, inviável o pleito desclassificatório para o crime de importunação sexual, uma vez que, para caracterização do delito menos grave, não poderia haver violência, contrariamente ao ocorrido no caso em apreço, praticado contra criança, atingindo a sua dignidade sexual, tendo ele a acariciado nos seios e vagina, por baixo das roupas, além de ter-lhe mostrado o pênis e obrigá-la a pegar no referido órgão.
4. Correta a valoração negativa da culpabilidade, haja vista que, além de o réu praticar os atos libidinosos, mostrava à vítima material contendo pornografia, contra a sua vontade, configurando a conduta alto grau de reprovabilidade, extrapolando o ordinário do tipo penal.
5. Embora haja informações nos autos de que a vítima tenha sido ameaçada, não se esclareceu de fato qual seria o teor da ameaça. Ademais, embora ela tivesse medo do réu e de que fizesse algo com ela ou com outra pessoa, trata-se de questão comumente revelada para esta espécie delitiva, diante da violência sexual perpetrada no caso. No que tange ao fato de o acusado ter forçado a abertura da mão da vítima para colocá-la em seu pênis, também não se verifica extrapolação da normalidade do tipo, não se tratando de violência extrema ou agressividade desmedida, razão pela qual não há falar em valoração negativa das circunstâncias do delito.
6. As consequências do ilícito ultrapassaram a mera violação à liberdade sexual ou o abalo sentimental da vítima, porquanto ela teve alterações significativas de comportamento que afetou sua saúde emocional e psicológica, tendo que sair da residência onde morava com a família por um tempo, passou a submeter-se a tratamento psicológico e a ter crises de ansiedade ao ponto de ficar paralisada.
7. O réu era marido da tia da vítima, à época dos fatos, residia na mesma casa da criança, recebendo o tratamento de tio e exercendo autoridade sobre ela, razão pela qual não há falar em afastamento da majorante do artigo 226, inciso II, do Código Penal.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido que, nas hipóteses em que há imprecisão acerca do número exato de eventos delituosos, tem se considerado adequada a fixação da fração de aumento, referente à continuidade delitiva, em patamar superior ao mínimo legal, com base na longa duração dos sucessivos eventos delituosos.
9. Embora não se possa precisar o número exato de vezes que o acusado abusou sexualmente da vítima, ficou comprovado que foram várias, isto é, mais de seis, considerando que os episódios ocorriam, semanalmente, entre o período compreendido entre 21-fevereiro-2016 e 16-dezembro-2018, o que justifica a exasperação máxima de 2/3 (dois terços).
10. Em relação à capacidade econômica do réu, consta de seu interrogatório judicial que é pedreiro, sem indicação de sua remuneração mensal. Assim, prudente a redução do montante de 20 (vinte) salários mínimos vigentes à época da sentença, equivalente a cerca de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), para R$ 1.000,00 (mil reais), considerando que a indenização representa, nesta seara criminal, apenas o valor mínimo, o qual poderá ser complementado na esfera cível, acaso seja do interesse da vítima, e que também que não foi praticado somente um, mas vários ilícitos, de modo que valor menor a este também seria desproporcional.
11. Recursos parcialmente providos.